Tribunal: TCU
Processo: 028.605/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9837/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.605/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Tragino da Silva (XXX.071.869-XX); Fabiano Ayres Braz (XXX.656.917-XX); Jorge Lucas Vieira (XXX.065.007-XX); Jorge Pereira de Oliveira (XXX.355.023-XX); Josenildo Ferreira da Silva (XXX.839.474-XX); Leonardo Rangel Lelis (XXX.553.792-XX); Lucas Cardoso Oliveira (XXX.724.347-XX); Lucas Ramos do Nascimento (XXX.419.897-XX); Lucas da Silva Cardoso (XXX.832.897-XX); Rafael da Silva Oliveira (XXX.231.577-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.